Tribunal: TJMT
Processo: 1024288-71.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1024288-71.2021.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO: JOSIANE JALES DE LIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21/11/2023
E M E N T A
AGRAVO INTERNO – RECURSO INOMINADO – DECISÃO MONOCRÁTICA - SERVIÇOS BANCÁRIOS – FRAUDE - NEGATIVAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DANOS MORAIS REDUZIDOS – ANOTAÇÕES POSTERIORES - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência dos débitos discutidos, nos valores de R$398,31 (trezentos e noventa e oito reais e trinta e um centavos) e R$183,24 (cento e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos), e condenando a parte Requerida ao pagamento de indenização no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
2. Restado incontroversa a ocorrência de fraude, deve ser reconhecida a inexigibilidade do débito e a ilicitude da negativação.
3. A negativação de débito indevidamente, constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.
4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
5. Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso dispõe: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que merece a devida redução de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração que a parte Recorrente possui 3 anotações posteriores.
7. Decisão reformada para reduzir o dano moral para R$3.000,00 (três mil reais).
8. Agravo conhecido e parcialmente provido.
9. Sem custas e honorários advocatícios.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024288-71.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSIANE JALES DE LIRA - CPF: 084.509.489-08 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023